Tribunal: TJPA
Processo: 0015822-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015822-13.2015.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO SANTOS BARRETO

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0015822-13.2015.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO PAULO SANTOS BARRETO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS - PA8045-A

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA

INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A, FABIO RIVELLI - PA297608-

A

Advogados do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A, EDUARDO TADEU

FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR INTEGRALIZADO A PARTIR DA EFETIVA ENTREGA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS MAJORADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE ADVERSA. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária contra a incorporadora e a construtora, em razão do atraso na entrega do empreendimento Ville Laguna. A unidade deveria ter sido entregue até dezembro de 2013, considerando o prazo de prorrogação, mas somente foi disponibilizada ao comprador em março de 2015. O apelante pleiteia: a majoração da indenização por danos morais; a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; e o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sustentando sua sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 deve ser majorada; estabelecer se é devida a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; e verificar se houve sucumbência mínima do apelante, justificando o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso excessivo na entrega do imóvel, superior ao prazo de prorrogação contratual de 180 dias, configura descumprimento contratual injustificado e enseja indenização por danos morais, sendo razoável e proporcional a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, considerando a frustração e os transtornos causados ao comprador.

A devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra não é possível, pois a cobrança é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição que não integra o polo passivo da demanda, sendo a matéria de competência da Justiça Federal.

Considerando que a parte apelante obteve provimento na maior parte de seus pedidos e que apenas o pleito relativo à taxa de evolução de obra foi indeferido, caracteriza-se sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando-se sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O atraso injustificado na entrega do imóvel, quando superior ao prazo máximo de prorrogação contratual, configura dano moral indenizável, justificando a majoração do
quantum
indenizatório.

A cobrança da taxa de evolução de obra pela instituição financeira não pode ser objeto de devolução em ação que não inclui o agente financeiro no polo passivo, sendo a matéria de competência da Justiça Federal.

Caracterizada a sucumbência mínima do autor, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14 e 51; Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1939725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2122039-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2024; TJ-RS, AC nº 70077038909/RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28.11.2019, DJe 06.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0015822-13.2015.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO PAULO SANTOS BARRETO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS - PA8045-A

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA

INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A, FABIO RIVELLI - PA297608-

A

Advogados do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A, EDUARDO TADEU

FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PEDRO PAULO SANTOS BARRETO e outros, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação Ordinária ajuizada em face de Amanhã Incorporadora Ltda e Construtora PDG Construtora Ltda.

A parte autora/apelante alega que adquiriu, em 08/06/2012, uma unidade imobiliária Ville Laguna, unidade 502, bloco 01, no valor de R$ 213.336,96, e que o prazo de entrega estava estabelecido para 30/06/2013, já com o prazo de 180 dias de prorrogação, e este não foi entregue no prazo estabelecido. Informa que a unidade foi entregue somente em março de 2015, com dois anos e meio de atraso. Aduz que, em razão do atraso, teve quer arcar com taxa de evolução de obras e, dessa forma, requereu: a declaração de nulidade da cláusula de tolerância; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; condenação ao pagamento da inversão da multa de 1% a.m. em razão do atraso e multa moratória no montante de 2%; a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra.

Contestação em petição de ID 10529060. Preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva da ré PDG Construtora Ltda., bem como a ilegitimidade passiva referente à taxa de evolução de obra. No mérito, aduz: a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a multa penal moratória; a improcedência do pedido de restituição dos valores pagos à Caixa Econômica Federal referente à taxa de evolução de obra; a improcedência do pedido de restituição em dobro e; a inexistência dos danos morais. Assim, requereu pela improcedência dos pedidos.

Sentença de mérito em ID 10529132, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor no sentido de: declarar a responsabilidade solidária das rés; declarar a legalidade da cláusula de prorrogação; declarar a mora das rés devido ao atraso desde dezembro de 2013 até a data de entrega do imóvel; condenar as requeridas ao pagamento de multa de 2% sobre o valor pago pelo autor e 0,5% ao mês a partir do fim do prazo de tolerância até a efetiva entrega do imóvel; condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Deixou de apreciar o pedido referente à taxa de evolução de obra por se tratar de matéria a ser tratada no âmbito da Justiça Federal. Condenou as requeridas, ainda, ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais e honorários, estes fixados em 15% do valor da condenação, e o autor ao pagamento de 20% das custas e despesas processuais e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após, o autor/apelante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 10529152.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 10529154), alega: que é devida a devolução dos valores pagos relativos à taxa de evolução de obra, pois o prazo de entrega não foi cumprido, o que ensejou prejuízos financeiros à parte apelante; que o valor fixado pelo juízo relativo aos danos morais é ínfimo, devendo ser majorado ante o grande atraso na entrega do empreendimento e; que é indevida a condenação ao pagamento de custas e honorários, pois sucumbiu da parte mínima do pedido.

Regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 10529170.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 10529162, pg. 02.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e as responsabilidades decorrentes da mora na entrega do empreendimento.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que é induvidoso no presente caso, verifico que o apelante pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da parte apelada, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte apelante cumpriu com sua parte no contrato e a apelada não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelada deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento de
multa de 2% sobre o valor pago pelo autor e 0,5% ao mês a partir do fim do prazo de tolerância até a efetiva entrega do imóvel.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o percentual deve incidir sobre o valor total do bem, bem como que a sentença não foi clara sobre essa condenação.

De fato, o juízo de origem não indicou, expressamente, sobre qual valor deveria incidir o percentual de 0,5%.

Contudo, ao analisar a sentença combatida, constata-se que o percentual fixado deve incidir no valor integralizado pela parte recorrente, eis que em consonância com os demais termos do
decisum
, além de que este foi o pedido realizado na peça exordial pela parte autora/apelante.

Ora, se o juízo a quo julgou procedente o pedido e sendo o pedido constante da peça exordial a condenação dos réus a pagar o dano material em percentual sobre o valor integralizado, ou seja, sobre o que foi efetivamente pago para a construtora, não vejo dúvidas quanto a isso.

Dessa forma, deve o valor da condenação incidir sobre o que foi efetivamente pago (quitado) pela parte apelante às rés.

DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA

No que tange ao pedido de cancelamento da taxa de evolução de obra e devolução dos valores efetivamente pagos, tenho que a cobrança não é efetuada pela construtora, mas sim pela Caixa Econômica Federal, que não integra a presente lide. Não pode este Juízo determinar que o agente financeiro cancele a cobrança, não apenas porque aquela empresa pública não compõe o polo passivo desta demanda, mas, sobretudo, porque compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que a instituição financeira é parte.

Junto o seguinte julgado:

PROCESSO – Decisão que determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação de origem, com remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Piracicaba/SP - Em ações objetivando a rescisão de compromisso de compra e venda de bem adquirido mediante financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária junto a instituição financeira, reconhece-se a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a construtora alienante do bem e o credor fiduciário, quando a pretensão da parte autora afetar o direito material do credor fiduciário, especificamente a propriedade do bem – Reconhecimento da existência de interesse do agente financiador, a credora fiduciária Caixa Econômica Federal, no julgamento da lide, tendo em vista que a rescisão do compromisso de compra e venda de bem imóvel adquirido com garantia de alienação fiduciária afetará os direitos decorrentes do contrato de financiamento bancário, por se tratarem de contratos coligados, de forma que agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar a sua inclusão no polo passivo da ação de origem, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário com a construtora ré ( CPC, art. 114), com remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Piracicaba/SP, ante a existência de interesse de empresa pública federal ( CF, art. 109, I)- Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2122039-28.2024.8.26.0000 Piracicaba, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 11/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

Friso que o pedido foi no sentido de que seja cancelada a cobrança e a devolução em dobro dos valores pagos, o qual fica, nestes termos, inviabilizado pelos motivos anteriormente elencados.

Pelo exposto, indefiro o pedido de devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, vez que, como já celebrado contrato de financiamento, competiria à Caixa Econômica Federal proceder ao referido cancelamento da cobrança e respectiva devolução dos valores.

DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

O apelante se viu impossibilitado de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2013, já com o prazo de prorrogação de180 dias previsto no contrato, tendo sido entregue somente março de 2015. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por quase dois anos, ultrapassando os limites do tolerável, posto que o prazo máximo de prorrogação é de, no máximo, 180 dias, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte apelante, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00, é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isto posto, dou provimento ao recurso de apelação da parte autora para majorar o montante fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Aduz a parte recorrente que não é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte recorrida em razão sucumbência mínima do pedido.

Entendo que assiste razão ao apelante.

O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Conforme se constata da análise da peça exordial, somente um pedido realizado pelo recorrente não foi, qual seja o relativo à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra. Conforme se constata, os pedidos concernentes aos lucros cessantes e à majoração dos danos morais foram acolhidos e consequentemente reformaram a decisão combatida.

Poderia se entender pela sucumbência recíproca em razão do indeferimento do pedido da indenização por danos morais, que está, inclusive, sendo provido no presente julgamento do recurso.

Dessa forma, considerando que foi dado provimento ao pedido de majoração dos danos morais, compreendo que mesmo considerando o indeferimento do pedido referente à taxa de evolução de obra, decaiu em parte mínima o apelante, não sendo devida a condenação ao pagamento de honorários aos patronos da parte adversária.

Neste sentido, colaciono o presente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Dessa forma, compreendo que merece ser reformada a decisão de piso no sentido de retirar a condenação do apelante ao pagamento de honorários aos patronos da parte apelada e custas processuais, devendo a parte apelada arcar integralmente com custas e despesas processuais.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a decisão de piso majorar a
condenação por danos morais para R$ 10.000,00, bem como retirar a condenação referente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais aos patronos da parte apelada, e determinar que
o valor da condenação relativa aos lucros cessantes deve incidir sobre o que foi efetivamente pago (quitado) pela parte apelante às rés.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025